Tribunal: TJSP
Processo: 1500598-25.2019.8.26.0482
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Contravenções Penais
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso Em
Sentido Estrito no 1500598-25.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, são recorridos LUAN FELIPE XAVIER e RICARDO JOSE
BENAVIDES OCHOA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1500598-25.2019.8.26.0482 - Voto no - 37510 - JS
2
.Recurso em Sentido Estrito no 1500598-25.2019.8.26.0482
Origem: 3a Vara Criminal/Presidente Prudente
Magistrada: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz
Andrade
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO
Recorridos: Luan Felipe Xavier e Ricardo Jose Benavides
Ochoa
Voto no 37510
RESE
Art. 19, caput, da Lei das
Contravenções Penais - Rejeição da denúncia
pelo Juízo a quo, em face da atipicidade da
conduta atribuída aos recorridos - Pleito
para recebimento da exordial acusatória
Facas que se destinavam à realização de
apresentação de malabares
Ausência de
potencial lesividade na conduta assumida
pelos recorrentes
Atipicidade que se
evidencia nos autos
Decisão mantida

Recurso ministerial desprovido.
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão
de fls. 74/78, a qual rejeitou a denúncia ofertada em desfavor
de Luan Felipe Xavier e Ricardo Jose Benavides Ochoa, com
fulcro no art. 395, inciso II, do CPP, em face da atipicidade da
conduta àqueles atribuída (art. 19, caput, da Lei das
Contravenções Penais), porquanto revogado o Decreto no
1.246/1936, a regular supostamente a matéria.
Sustenta o Ministério Público, em apertada
síntese, que a proibição de facas com lâminas com mais de 10
cm de comprimento decorre do Decreto Estadual no
6.911/1935, o qual não foi revogado, assinalando, outrossim,
que a Lei de Contravenções Penais foi recepcionada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1500598-25.2019.8.26.0482 - Voto no - 37510 - JS
3
Constituição Federal de 1988, de modo que a conduta de
trazer consigo arma fora de casa, sem licença da autoridade,
continua sendo típica. Defende que normas penais em branco,
tal como o é o art. 19, da Lei de Contravenções Penais, não
exigem que a norma integradora seja, necessariamente,
editada pela mesma esfera de poder que a produtora da norma
penal incompleta. Ressalta, ainda, que em referido proceder
não há nenhuma ofensa, ademais, ao princípio da reserva de
produção de legislação penal pela União. Sublinha, ademais, que
não deve o Magistrado, salvo nos casos em que manifesta e
evidente a ausência de justa causa para o exercício do direito
de ação, obstar ao Estado o exercício de sua função
repressora, devendo as incursões aprofundadas sobre o mérito
ocorrer no momento oportuno. Ressalta que no termo
circunstanciado que deu supedâneo à peça inaugural há
elementos de convicção mais que suficientes para conferir a
ela a necessária idoneidade. Requer, assim, por se tratar de
denúncia a narrar conduta típica, ilícita e culpável, com
observância dos respectivos requisitos legais, que seja a
exordial oferecida devidamente recebida, com o consequente
prosseguimento da persecução penal deflagrada em desfavor
dos recorridos (fls. 83/97).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 106/111),
a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou
pelo desprovimento do recurso ministerial (fls. 118/121).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
Consta da denúncia que, no dia 27 de
novembro de 2018, por volta das 09h30min, na Avenida
Quatorze de Setembro, no 2.000, centro, cidade e comarca de
Presidente Prudente, os recorridos Luan Felipe Xavier e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1500598-25.2019.8.26.0482 - Voto no - 37510 - JS
4
Ricardo Jose Benavides Achoa traziam consigo armas brancas,
consistentes em cinco facões, fora de casa e sem licença da
autoridade. Segundo restou apurado, na data dos fatos, os
recorridos estavam fazendo malabares com 05 facões na rua,
local em que transitavam diversas pessoas, colocando-as em
risco. Nesta ocasião, a Polícia Militar recebeu a denúncia
narrando tal fato e, ao diligenciarem no local, realizaram a
abordagem dos recorridos, oportunidade em que lograram
encontrar e apreender em poder deles as referidas armas
brancas (fls. 62/64).
Pois bem.
A despeito da discussão acerca da natureza
da figura penal estampada no art. 19, da Lei das Contravenções
Penais, ou seja, se se trata ela de tipo penal completo, apto,
pois,
a
consubstanciação
de
condutas
criminosas
independentemente de complementação, ou se detém ela a
condição de norma penal em branco, a exigir, pois, norma
regulamentadora (e qual esfera teria competência para tanto)
- sobre referido tema, é de se notar, pende, inclusive, análise
por parte do C. STF que, nos autos do Recurso Extraordinário
com Agravo no 901.623/SP, reconheceu a repercussão geral da
matéria -, é certo que mesmo quando do entendimento
atrelado à primeira hipótese, exige-se, para que exista a
efetiva tipificação da conduta de portar arma branca fora do
domicílio, uma análise casuística.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. ART. 19 DA LEI DE
CONTRAVENÇÕES PENAIS. ART. 10 DA LEI N.
9437/97 E A LEI N. 10.826/03. AB-ROGAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. PORTE DE ARMA BRANCA.
CONTRAVENÇÃO
PENAL.
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1500598-25.2019.8.26.0482 - Voto no - 37510 - JS
5
ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - De acordo com
a jurisprudência majoritária desta Corte, o
referido dispositivo não foi ab-rogado pela Lei
9.437/97 e posteriormente pela atual Lei
10.826/2003; e, sim, apenas derrogado pela
novel legislação no tocante às armas de fogo,
remanescendo a contravenção penal em relação
às armas brancas. No mesmo sentido: AgRg no
RHC no 331.694/SC, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, DJe de 15/12/2015 e AgRg no
RHC no 26.829/MG, Sexta Turma, Rel. Min.
Marilza Maynard (Desembargadora Convocada
do TJ/SE), DJe de 6/6/2014). II - O sentido do
vocábulo arma, segundo Luiz Regis Prado deve
ser compreendido não só sob o aspecto técnico
(arma própria), em que quer significar o
instrumento destinado ao ataque ou defesa, mas
também em sentido vulgar (arma imprópria), ou
seja, qualquer outro instrumento que se torne
vulnerante, bastando que seja utilizado de
modo diverso daquele para o qual fora
produzido (v.g., uma faca, um machado, uma
foice, uma tesoura etc.) (Comentários ao Código
Penal, 10a ed, São Paulo: RT, p. 675). O elemento
normativo do tipo penal do artigo 19 da Lei das
Contravenções
Penais,
"sem
licença
da
autoridade" não se aplica às armas brancas
(Jesus, Damásio E. Lei das Contravenções
Penais Anotada; 13a ed. São Paulo: Saraiva, 2015,
p. 75). Remanesce a contravenção penal do artigo
19 da LCP, pois, "para evitar o mal maior, que se
traduziria em dano, o legislador pune o porte
ilegal da arma, com sanção branda, cerceando a
conduta perigosa para evitar a ocorrência de uma
infração mais grave." (NOGUEIRA, Paulo Lúcio.
Contravenções Penais Controvertidas; 4a ed.,
São Paulo: EUD; 1993, p. 46). III - Assim,
mesmo se tratando de porte de arma imprópria,
deve-se aferir o contexto fático e o potencial
de lesividade. Deste modo, observo que, no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1500598-25.2019.8.26.0482 - Voto no - 37510 - JS
6
em exame, o paciente trazia consigo uma faca
de 18 cm de lâmina (laudo - e-STJ, fl. 71)
dentro de uma mochila quando caminhava à noite
na região central de Belo Horizonte (denúncia - e-
STJ, fls. 14-15). A notitia criminis, outrossim,
foi no sentido de que o paciente teria agredido
moradores de rua (e-STJ fl. 44), condições que
atraem a incidência da mencionada contravenção.
Recurso
ordinário
desprovido.”
(RHC
no
66.979/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 5a
Turma, j. 16/02/2016) (g.n.).
Com efeito, como bem salientando pela D.
Procuradoria de Justiça, em seu parecer, aos recorridos é
atribuída a conduta de realizar malabares, na via pública, com
facões, fato este que, por certo, não objetivou o tipo penal em
análise criminalizar. Ora, não se pode retirar da figura
incriminadora em comento o exato bem jurídico que visa ela
proteger, qual seja, a proteção da incolumidade pública
(evitando-se assim a prática pelo agente de infração mais
grave), a qual, no caso concreto, não restou ameaçada.
Inclusive, a despeito do laudo pericial de fls. 10/13, quando da
apreensão de referidos facões, chegou-se a concluir que, do
manuseio primário, ficou verificado que “as lâminas estão
destinadas a malabares, aparentemente sem corte” (fls. 03).
Assim se pronunciou a D. Procuradoria de
Justiça: “os acusados foram surpreendidos na via pública enquanto
realizavam malabarismos com os facões apreendidos, conduta que, a
meu ver, é penalmente atípica porque a finalidade da norma insculpida
no art. 19 da Lei das Contravenções Penais é, obviamente, A
PROTEÇÃO DA INCOLUMIDADE PÚBLICA. É certo que esse tipo de
atividade exercida em vias, logradouros e locais públicos deve ser
fiscalizada e controlada pelo Poder Público, o que constitui típica
manifestação de atividade de polícia de diversões, proteção e
segurança, mas a falta de autorização ou licença pode quando muito
ensejar infração administrativa, sujeita a multa e apreensão, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1500598-25.2019.8.26.0482 - Voto no - 37510 - JS
7
NUNCA INFRAÇÃO PENAL. Basta ver que é muito comum na
atividade circense a figura do "atirador de facas" e os espetáculos
geralmente são realizados em áreas públicas e acessíveis ao público
em geral, sem que se subsuma a posse dos instrumentos de trabalho
dos artistas ao tipo penal do art. 19 da Lei das Contravenções
Penais. Ainda há muitos profissionais que exercem atividades ao ar
livre, como por exemplo feirantes, ambulantes e marreteiros, que
utilizam facas para descascar frutas, cortar alimentos, limpar peixes,
vender, etc., em contexto tal que, independentemente de serem
legalizados ou não, existe tolerância social porque esse tipo de
atividade não oferece risco algum à incolumidade pública.” (fls. 119).
De se sublinhar, outrossim, que a exordial
acusatória, tal como transcrita alhures, tratou de resumir a
conduta dos recorridos ao fato de estarem eles realizando
malabares
com
05
facões
na
rua.
Como
visto,
independentemente da análise profunda de mérito, nenhum
elemento concreto foi descrito, a fim de demonstrar a
lesividade potencial na conduta assumida pelos recorridos,
sendo inexorável, tal como consignado pelo Magistrado
singular, o entendimento de que referido ato não se revestia
da tipicidade exigida para a deflagração da ação penal em
desfavor daqueles, até porque sem nenhum indicativo de que
pretendiam os recorridos a prática de coisa outra que não a
utilização dos facões para a apresentação de malabares, o que
poderia ser inclusive equiparado a seus objetos de trabalho.
Sobre o tema, importante trazer à baila os
ensinamentos de Luciano Casaroti, na obra Leis Penais
Especiais Comentadas artigo por artigo, coordenada por
Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista Pinto e Renee do Ó
Souza:
“(...) É fato que as armas brancas são detentoras
de potencialidade lesiva e assim podem ser
utilizadas para ofender a saúde das pessoas.
Porém, entendemos que o porte de arma branca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1500598-25.2019.8.26.0482 - Voto no - 37510 - JS
8
que tipifica o art. 19 da LCP é aquele que se dá
de maneira ostensiva e em locais públicos para
ataque ou defesa pessoal, pois colocam em risco
a incolumidade pública e a saúde das pessoas,
ofendendo o bem jurídico tutelado pela norma
penal. Desse modo, incorre na contravenção do
art. 19 da LCP o 'agente que se apresenta em
lugar público, portando à cintura uma faca
pontiaguda, com 20 cm de lâmina, com eventual
propósito de ataque ou defesa, não sendo
instrumento de trabalho, sendo certo que, com
tal conduta, coloca em risco a incolumidade
pública,
que
é
o
bem
jurídico
tutelado'
(Tacrim/SP, RJTacrim 36/210).” (Leis Penais
Especiais Comentadas artigo por artigo, 2 ed.
revista, ampl. e atualiz., Editora Juspodivm,
2019, p. 39).
Com isso, bem andou o MM. Juízo a quo ao
rejeitar a denúncia formulada contra os recorridos no
presente caso; e diante de tal panorama não há motivo para
modificação da bem lançada decisão monocrática.
Posto
isto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso ministerial.
EDISON BRANDÃO
Relator